Tribunal: TCU
Processo: 028.807/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10088/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.807/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Glayrce de Araújo Oliveira (CPF XXX.039.373-XX); Bruna Azário de Holanda (CPF XXX.034.030-XX); Francisca Sonally Melo dos Santos (CPF XXX.918.114-XX); Mailza Paulino de Brito e Silva (CPF XXX.250.294-XX); Marta Rejane Pavão Borges (CPF XXX.135.230-XX); Mayara Filgueira Jacobina (CPF XXX.751.783-XX); Raifi Sousa Silva (CPF XXX.911.914-XX); Raul Silva Quirino (CPF XXX.132.581-XX); Thaís de Oliveira Santana (CPF XXX.334.625-XX) e Vanderlei da Cruz (CPF XXX.668.221-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.